Tribunal: STF
Processo: RHC 267816
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por John Ener Costa Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça  proferido nos autos do HC 1.018.372/MG.
O recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 6) 
Na sequência, interpôs-se recurso de apelação, ao qual o TJMG deu parcial provimento para redimensionar a reprimenda do recorrente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 4)
A defesa interpôs, ainda, Recurso Especial perante o Tribunal Estadual, o qual restou inadmitido (eDOC 5)
Impetrou-se, então, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve o pedido de liminar indeferido pelo Ministro Relator. (eDOC 12)
 Posteriormente, o STJ não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso. (eDOC 47) 
Nesta Corte (eDOC 54), sustenta que a quantidade de maconha apreendida em poder do recorrente (05 invólucros com massa de 24,93g) é compatível com o uso próprio, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. (p.1)
Enfatiza que “não havia dinheiro trocado, fluxo de usuários, balança, local conhecido de tráfico ou qualquer circunstância objetiva de venda.” (p.3)
Aponta que a sentença condenatória se lastreou exclusivamente na quantidade e na forma de acondicionamento das substâncias ilícitas apreendidas. (p.3)
Pleiteia o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao paciente, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral desta Suprema Corte. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.
 Na hipótese de não acolhimento de tais teses, “requer a anulação da condenação, para que o TJMG aprecie a tese obrigatória do Tema 506”
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.
É o relatório.
Decido.
Primariamente, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a condenação já transitou em julgado.
De todo modo, transcrevo a fundamentação lançada no acórdão recorrido:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
 É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
 O habeas corpus é remédio constitucional de cognição sumária, ou seja, não implica em exame aprofundado da prova, sendo pautado pelo juízo da verossimilhança das alegações com limites estreitos.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do  habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
 Esse entendimento visa preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
 Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...]
No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
 A controvérsia reside em questão de mérito, relacionada ao pedido de desclassificação da conduta atribuída ao paciente de tráfico para uso de entorpecentes.
 Quanto à desclassificação do crime, o Tribunal de Justiça se manifestou e apresentou fundamentada decisão, reconhecendo os fatos imputados
[...]
Assim, não há que se falar em afastamento das circunstâncias apontadas, sendo devidamente analisados os elementos fáticos que levaram à Corte ao reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada.
 Nesses termos, entendo que, concluir de modo diverso, demanda aprofundada análise do acervo fático-probatório, providência inviável na presente via.
[...]
Por fim, no que tange à alegação acerca da atipicidade da conduta, em observância ao Tema 506/STF; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação pelo Tribunal local e tal fato impossibilita o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (eDOC 49,p. 4-7)
Consta dos autos que, ao fim de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer, o recorrente foi definitivamente condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.
Para melhor delimitação da controvérsia, observe os excertos a seguir:
“Narra a denúncia que, no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 10:30hras., na penitenciária de Francisco de Paula, localizada à Avenida Principal, s/n, Bairro Vila Nova Floresta, em Governador Valadares/MG, os denunciados, ora apelantes, traziam consigo porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
  Consta que, no dia anterior, os denunciados, após retornarem da saída temporária, passaram pelo procedimento de revista e, ao serem submetidos ao scanner corporal, foram percebidas imagens estranhas no visor do aparelho.  Ato contínuo, os denunciados foram encaminhados para o Hospital Municipal e, após exame de raio-x, foi constatado que eles carregavam objetos estranhos no organismo, sendo os policiais penais informados de que deveriam aguardar até que os objetos estranhos fossem evacuados naturalmente.
  Diante disso, no dia dos fatos, após sentirem necessidades fisiológicas, os denunciados foram conduzidos ao banheiro sob vigilância dos agentes penais que recolheram as porções de maconha expelidas por cada um deles, tendo Jarleisson expelido 07 (sete) invólucros com massa de 31,63g (trinta e uma gramas e sessenta e três centigramas); John expelido 05 (cinco) invólucros, com massa de 24,93g (vinte e quatro gramas e noventa e três centigramas); e o denunciado Maylon expelido 04 (quatro) invólucros com massa de 21,03g (vinte e um gramas e três centigramas).” (eDOC 4, p.2)
A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do recorrente, amparado em outras provas da finalidade de tráfico.
No julgamento do Tema 506 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou, dentre outras, as seguintes teses:

“(…) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;”  (grifos meus)
No caso concreto, o recorrente retornou da saída temporária trazendo consigo invólucros de maconha ocultados corporalmente, os quais somente vieram a ser recuperados após monitoramento pelos agentes penitenciários e posterior expulsão fisiológica do material. Tal circunstância, longe de afastar a tipicidade penal, evidencia precisamente a intenção de introduzir substância ilícita no ambiente prisional mediante mecanismo ardiloso de ocultação, apto a frustrar os procedimentos ordinários de fiscalização.
 As instâncias pretérias, portanto, firmaram o entendimento de que inviável o acolhimento da pretensão defensiva voltada ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que a forma de acondicionamento da substância apreendida, atrelada ao local dos fatos e à sofisticada forma de ocultação utilizada pelos agentes, evidenciam ofensividade penal da conduta, bem como o propósito de mercancia ilícita. 
 Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, transcrevo a fundamentação do acórdão da apelação:

"Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 02/10; auto de apreensão de fl. 12/12v; boletim de ocorrência de fls. 17/20; laudo preliminar de constatação de drogas de fl. 26; laudo toxicológico definitivo de fl. 99/99v; sem prejuízo da prova oral colhida.
 [...]
 Sabe-se que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o autor seja surpreendido em pleno ato de mercancia, porquanto basta a prática de um dos verbos núcleos do tipo para a configuração do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime esse de ação múltipla, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no mencionado tipo penal.
 Ademais, não se pode desconsiderar que a quantidade apreendida e o modo de acondicionamento da maconha, qual seja, 21,03 g (vinte e uma gramas e três centigramas) em 04 (quatro) invólucros, 24,93g (vinte e quatro gramas e noventa e três centigramas) em 05 (cinco) invólucros, 24,94g (vinte e quatro gramas e noventa e quatro centigramas) em 05 (cinco) invólucros, e 31,63g (trinta e um gramas e sessenta e três centigramas) em outros 07 (sete) invólucros (fl. 26) evidenciam a sua destinação mercantil.
 Insta salientar que a condição de usuário de drogas é perfeitamente compatível com a prática da mercancia ilícita e, por si só, não afasta as evidências do tráfico de drogas." (eDOC 4, p. 2-4)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente